Tribunal: TJSP
Processo: 0005103-29.2022.8.26.0224
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-02
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - Sentença que extingue o processo de execução da pena de multa - Impossibilidade - Novo entendimento fixado pelo STF no julgamento da ADI no 3.150/DF e precedentes do STJ que impõem ao Ministério Público a execução da pena de multa independentemente do 'quantum' fixado - Necessidade de regular processamento do pedido pelo Juízo da Execução Criminal - Recurso provido.